Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA SOBRE OS DEMAIS CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados, com o objetivo de ver reconhecida a preferência de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 396.473,67, decorrentes de sentença condenatória proferida em processo no qual atuou contra empresa de titularidade do autor da herança e de um dos herdeiros. A pretensão da recorrente é garantir a prioridade no recebimento da dívida, mediante penhora no rosto dos autos do inventário, sob o argumento de que os honorários têm natureza alimentar e crédito privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e gozam de privilégio no inventário; (ii) estabelecer se a penhora no rosto dos autos garante prioridade no recebimento do crédito em relação aos demais credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 14, do CPC e o art. 24 da Lei no 8.906/94, possuem natureza alimentar e, em determinadas hipóteses legais, são equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário para satisfazer crédito direcionado à cota-parte de herdeiro que figura como devedor, desde que respeitado o limite da herança a ser partilhada (REsp 1877738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/03/2021).
5. A equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas aplica-se apenas aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/2005, como falência e recuperação judicial, não sendo extensível ao inventário.
6. Inexistindo previsão legal de preferência para o crédito no âmbito do inventário, deve-se respeitar a anterioridade da penhora, nos termos do art. 908, § 2o, do CPC.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirma que, em procedimento de inventário, a natureza alimentar dos honorários não confere prioridade no pagamento, devendo prevalecer a ordem cronológica das penhoras.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 860 e 908, § 2o; Lei no 8.906/94, arts. 22, § 4o, e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1955075/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2022; STJ, REsp 1152218/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 09/10/2014; TJDFT, Acórdão 1337390, AI 0704608-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 17/05/2021.

(Ive)